Tribunal: TJSP
Processo: 2346443-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Tutela provisória de urgência. Unidade residencial situada em imóvel adquirido pelas autoras, que é ocupada pela ré. Referência na escritura de venda e compra do imóvel ao fato de que os seus apartamentos estão invadidos. Alegação da ré de que está no imóvel há quatorze anos. Ausência de urgência que justifique a imediata evacuação de um imóvel que não é

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Tutela provisória de urgência. Unidade residencial situada em imóvel adquirido pelas autoras, que é ocupada pela ré. Referência na escritura de venda e compra do imóvel ao fato de que os seus apartamentos estão invadidos. Alegação da ré de que está no imóvel há quatorze anos. Ausência de urgência que justifique a imediata evacuação de um imóvel que não é ocupado, ao que consta, há anos pelos proprietários. Necessidade de melhor aferir a natureza da ocupação. Decisão mantida. Recurso desprovido.